Tribunal: TJES
Processo: 5037161-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037161-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6984288. Contrarrazões, Id. 6984291, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6984288), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6984286), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar para
JULGAR EXTINTO
o pedido declaratório de inexistência de responsabilidade pelas infrações cometidas com o veículo MQG-8488,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por falta de interesse processual pela perda do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c art. 493, ambos do Código de Processo Civil; 2)
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
a pretensão deduzida na inicial para condenar o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, no pagamento de indenização por danos morais a requerente
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA
, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Juros e correção monetária pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir desta data. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 485, inciso VI, e o art. 487, inciso I, ambos do Estatuto Processual Civil.”

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de multa combinado com obrigação de fazer e reparação moral, na qual a parte autora afirma, em síntese,

ter recebido notificações decorrentes de infrações cometidas com o veículo Fiat Stilo de placas MQG-8488, que nunca lhe pertenceu. Afirma que teve a sua CNH bloqueada e que poderia sofrer enorme constrangimento acaso abordada pela autoridade de trânsito e que o Requerido a confundiu com uma homônima, pelo que postulou pela declaração de inexistência de qualquer multa em seu nome relacionada ao veículo mencionado e indenização por danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de reparação moral, ou, subsidiariamente a minoração do valor arbitrado, sustentando, em síntese,

que apenas cumpriu com o seu dever instaurando o processo de suspensão do direito de dirigir atribuído à autora e que a autora não sofreu suspensão do direito de dirigir pelo período que justifique a indenização imposta e assim que teve conhecimento da ausência da baixa do veículo, ocorrida com a citação, nestes autos, providenciou o cancelamento do PSDD.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de lesão moral e quanto ao valor arbitrado.

Pois bem,
o DETRAN é a autarquia responsável por realizar, fiscalizar e controlar o processo de suspensão de condutores, assim como vistoriar, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos.
Por conseguinte, tem atribuição para registrar e cancelar infrações de trânsito, apontar anotações e excluí-las do prontuário dos motoristas, e ainda, monitorar a situação cadastral dos veículos, dentre outras.

No caso, a autora demonstrou que a Sra. Adriana de Oliveira Silva, responsável pelas infrações de trânsito, na verdade não era a autora e sim, um homônimo. Comprova ainda a autora que mesmo sendo protocolizado no DETRAN-ES um processo administrativo sob o numero 81181884, com a indicação inclusive da real culpada pelas infrações, a requerente teve sua CNH suspensa pelo período de 10.10.2022 a 25.11.2022, sofrendo riscos neste período de ter inclusive sua CNH cassada.

Assim, o DETRAN/ES suspendeu indevidamente a CNH da autora em razão da infração de trânsito cometida por terceiro. Logo, a autoridade de trânsito fez nítida confusão quanto ao infrator e, portanto, acabou por indevidamente punir a autora por infração de trânsito que esta jamais cometera, pelo que deve arcar com o ônus de sua inação.

Destaque-se que a suspensão indevida de CNH, decorrente de erro praticado pela Administração Pública, por limitar o direito fundamental de locomoção do indivíduo (art. 5º, XV, CRFB), configura dano moral presumido (in re ipsa), o que dispensa a comprovação de prejuízo imaterial suportado pela parte lesada. Segue jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CNH SUSPENSA Autor que teve a CNH suspensa por erro do DETRAN. Erro reconhecido em mandado de segurança impetrado para desbloqueio da habilitação. Danos morais devidos. Configurada a suspensão indevida que deixou o autor por mais de 3 meses com seu direito de dirigir suprimido.
Dano moral in re ipsa
. Valor arbitrado em sentença mantido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP
, AP 1021025-69.2017.8.26.0224, relator Desembargador José Orestes de Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, unanimidade, julgado em 11/06/2019).”

No
tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)